Tribunal: TJPA
Processo: 0804542-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804542-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MARCELO FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTIVO NOVO. PROBLEMAS TÉCNICOS RESOLVIDOS EM QUASE UM ANO DA AQUISIÇÃO E APÓS CINCO INCURSÕES NA MANUTENÇÃO. ABALO DA CREDIBILIDADE DO CONSUMIDOR ACERCA DA QUALIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE CARRO RESERVA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DEVOLUÇÃO DO CARRO À PARTE AGRAVANTE. FIEL DEPOSITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Tutela Provisória de Urgência nº
0802797-13.2020.8.14.0045
, ajuizada por
MARCELO FERNANDES DA SILVA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte ora agravada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 5196932-págs. 04/31)
, noticiando ter adquirido o veículo 0 km (zero quilômetro) descrito na inicial junto à concessionária da parte ora agravante em 22/06/2020, o qual logo nos primeiros dias teria apresentado várias falhas que o tornariam inadequado para o uso, fato que ensejou três retornos à concessionária para manutenção em menos de três meses, devido à persistência dos vícios, sendo que desta última, o veículo ainda estaria ao relento no pátio no aguardo da manutenção. Outrossim, almejou, em sede de tutela provisória de urgência, a substituição imediata do veículo viciado por um novo ou o fornecimento de um reserva enquanto perdurar a lide e, no mérito, a substituição definitiva por um automóvel 0 km (zero quilômetro), o ressarcimento pelos danos materiais e a compensação pelos infortúnios morais sofridos.

O juízo de origem proferiu decisão interlocutória (Id. 5196932-págs. 130/133)
, concedendo a tutela provisória de urgência pleiteada, no sentido de compelir a parte ré a promover, no prazo de 15 (quinze) dias, “a substituição do veículo adquirido pelas partes autoras, por outro do mesmo modelo e características, em perfeitas condições de uso, ou que mantenham a disponibilização do veículo reserva aos Autores, enquanto perdurar a presente ação”, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte ré interpôs o presente recurso (Id. 5196924)
, em cujas razões sustenta que todos os supostos defeitos apresentados por seu veículo teriam sido sanados a tempo, modo e em garantia, o que não teria gerado qualquer ônus para a parte agravada. Pontua a impossibilidade de disponibilizar veículo reserva de sua frota, de maneira que teria que contratar serviço de locação, cujo alto custo inviabilizaria o seu cumprimento. Acrescenta que não a manutenção da decisão não se justifica, eis que não há demonstração de falhas na prestação dos serviços ou mesmo vícios ocultos, estando o veículo reparado e na posse da parte agravada. Por derradeiro, tenciona o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência requestada na origem.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 5584374)
, esgrimando ter sido demonstrado nos autos

a extrema necessidade e urgência de possuírem um veículo em perfeitas condições de uso para suprir suas necessidades diárias de locomoção, trabalharia em município diverso do que reside, e sua esposa regularmente realiza tratamento de Câncer em Barretos/SP, cujo trajeto estaria perfazendo em viagens de ônibus, mesmo com a saúde debilitada, pelo fato de o carro adquirido não transmitir confiança e a devida segurança no livre funcionamento para que possa ser utilizado pelos adquirentes no que realmente necessitam. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, justifico o julgamento do presente recurso no princípio da economia processual, segundo o qual, etapas processuais desnecessárias devem ser evitadas. Isso porque embora pendente a análise da tutela provisória de urgência pleiteada, a qual foi diferida para momento posterior ao contraditória, o feito se encontra apto para julgamento, eis que as contrarrazões da parte recorrida já integram os autos e a estreita liturgia recursal não comporta dilação probatória. Ademais, caso a natureza do direito em testilha gozasse de prioridade absoluta que justificasse o enfrentamento de plano da tutela provisória de urgência, demandaria praticamente o mesmo tempo e trabalho que esta incursão de mérito, fato que em nada pretere a análise dos feitos mais antigos na ordem cronológica de distribuição, pois, friso, invariavelmente seria analisada com preferência em relação a estes.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 5196926 e Id. 5196927) e está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise do mérito recursal.

Prefacialmente, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de fornecimento de carro reserva pela parte ora agravante à parte ora agravada, sendo que a primeira sustenta ser desnecessário, pois os vícios apresentados pelo veículo já teriam sido sanados, ao passo que a segunda, respectivamente, esgrima que as inúmeras incursões junto à concessionária lhe retiraram a credibilidade, mormente quando precisariam dele para fazer grandes deslocamentos.

Pois bem, presente celeuma deve ser elucidada à luz das normas de regência da matéria em testilha em cotejo com os elementos de prova catalogados aos presentes autos.

Nessa toada, considerando que a relação jurídica havida entre os contendores é de cunho eminentemente consumerista, deve ela ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, em cujo art. 18 assim preconiza:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

§ 3°

O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
.

Em conformidade com as disposições ao norte, o direito cuja probabilidade ora se pretende demonstrar residiria, na espécie, no dever de substituição do veículo que não teve o respectivo vício sanado oportunamente.

À luz dessa premissa e compulsando os autos, ao que tudo indica até aqui, me parece verossímil a tese recursal de que o veículo teria sido entregue finalmente sem a reincidência dos vícios que persistiam por aproximadamente um ano, pois é o que se denota do excerto das razões contrarrecursais a seguir transcrito:

Id. 5584374-pág. 09
: Ademais, restou ainda, perfeitamente demonstrado e provado nos autos originários, a extrema necessidade e urgência do Agravado e de sua companheira, em terem um veículo em perfeitas condições de uso, para suprir suas necessidades diárias de locomoção, tendo em vista o fato de o Agravado trabalhar em município diverso do que reside, e principalmente, para locomoção da Requerente Elizangela Teles Rodrigues, que regularmente realiza tratamento de Câncer em Barretos/SP, a qual, vem perfazendo o trajeto em viagens de ônibus, mesmo com a saúde debilitada, com imensa probabilidade de ser contaminada pelo Novo Coronavírus,
pelo fato de o carro adquirido não transmitir confiança e a devida segurança no livre

funcionamento para que possa ser utilizado pelos adquirentes no que realmente necessitam
. (Destaquei)

Contudo, mesmo sem apresentar novos problemas técnicos até o momento, é inegável que o fato de um veículo 0km (zero quilômetro) precisar de pelo menos cinco incursões na manutenção e em lapso temporal inferior a um ano, como sugerem as ordens de serviços de Id. 5584375, Id. 5584376, Id. 5584378, Id. 5584379, Id. 5584381 e Id. 5584382, transborda os limites do razoável, comprometendo a credibilidade sobre a qualidade, a segurança e o desempenho do produto, mormente quando necessário para grandes deslocamentos, como é o caso da parte agravada, o que justifica, nesta etapa processual, a sua persistência na aquisição de um veículo reserva e, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.

Nessa toada, eis a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIESEL COMERCIALIZADO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. DANOS AO MOTOR. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1 - Configura vício do produto incidente em veículo automotor a incompatibilidade, não informada ao consumidor, entre o tipo de combustível necessário ao adequado funcionamento de veículo comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado nos postos de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, não estava preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil.
2 - Não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava.

3 - A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos.
4.- Recurso Especial provido. (REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014)

Ademais, melhor sorte não socorre a parte agravante em relação ao
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, pois em virtude do seu porte econômico, não se afigura que a simples disponibilização de um carro reserva, ainda que mediante terceirização de serviço de locação, enquanto perdurar o trâmite da ação originária, tenha o condão de comprometer o seu mister empresarial, notadamente por consistir justamente em comércio de veículos. Some-se a isso, o fato de a multa fixada no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) não representar risco iminente à parte agravante, porquanto seria resultado de 100 (cem) dias de descumprimento da decisão agravada, a menos que pretenda não se submeter a esta.

De outro bordo, propiciar à parte agravada a posse cumulativa tanto sobre o veículo objeto da contenda quanto sobre o respectivo reserva, além de lhe patrocinar vantagem desproporcional, importaria na transposição dos limites da lide originária, motivo pelo qual, no ato da disponibilização do veículo reserva, deverá o que está sob sua posse ser entregue à parte agravante, investida no múnus de fiel depositária doravante.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de manter incólume o pronunciamento jurisdicional alvejado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado.

Belém/PA,
07
de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/11/2021